Tribunal: TJDFT
Processo: 0702218-35.2017.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO DO IMÓVEL POR VÍCIO REDIBITÓRIO COM PEDIDO DE DANOS MORAIS. PERÍCIA JUDICIAL. CORRETOR DE IMÓVEIS. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. DESVALORIZAÇÃO DO IMÓVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Resta evidenciada a concordância tácita da parte com a designação do perito judicial quando, após a nomeação pelo juízo, não apresenta qualquer objeção quanto à sua qualificação técnica, nem apresenta quesitos ou indica assistente técnico. Assim, não pode, somente após a apresentação de laudo que lhe foi desfavorável, desqualificar o conhecimento e o trabalho do expert, ante a preclusão operada na espécie.
2. Não demonstrado, por meio de perícia judicial, o prejuízo ou a desvalorização imobiliária decorrente de vícios de construção na área comum do empreendimento, o pedido para abatimento do preço pactuado entre as partes para aquisição do imóvel, nos moldes do artigo 442 do Código Civil, revela-se improcedente
3. O mero inadimplemento contratual, por si só, não possui o condão de atingir os direitos da personalidade dos autores quando não há prova dos danos psíquicos – de caráter excepcional – por eles suportados, além daqueles transtornos decorrentes do próprio contrato inadimplido, bem como quando noticiado nos autos, e verificado em prova pericial, que os vícios de construção existentes na área comum do imóvel em litígio estão sendo devidamente reparados.
4. Apelo conhecido e não provido.